Tribunal: TJMT
Processo: 1031445-98.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031445-98.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NIVALDO RODRIGUES CHAVES - CPF: 489.113.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NIVALDO RODRIGUES CHAVES - CPF: 489.113.721-53 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE –

DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) -
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - TEMA 793 DO STF –
FORNECIMENTO DE PRÓTESE DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – NECESSIDADE COMPROVADA POR RELATÓRIO MÉDICO – TRATAMENTO DE MÉDIA E
ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

A saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu),
nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o qual deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, sendo que o
funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios (Tema 793/STF).

Havendo necessidade de prestação de serviço público de saúde não inserido nas políticas públicas municipais de Assistência Básica, por ser de média ou alta complexidade, é devido o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, cabendo
ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Sorriso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, na Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer nº 1031445-98.2021.8.11.0002,

ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em favor do paciente Nivaldo Rodrigues Chaves, julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para
o fim de condenar as partes Rés ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em fornecer à parte Autora prótese de membro inferior esquerdo (conforme indicação médica anexa). Declaro resolvido o mérito,
na forma do Art. 487, I, do CPC.

Em concreto, têm-se agora um conjunto probatório e a razão jurídica plausível para o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, conforme os fundamentos da sentença. Desta forma, como já exposto acima, restou comprovada que os Requeridos são responsáveis pela manutenção da vida, saúde e dignidade da parte Requerente devendo propiciar tais direitos mediante o custeio/fornecimento do tratamento pleiteado.
Sendo assim, satisfeitos os requisitos do Art. 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, em parte, e DETERMINO que a entrega da prótese de membro inferior esquerdo à Autora se dê no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da intimação desta decisão.
Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comprovar o cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. Sem custas e honorários, na forma do artigo 18 da LACP”.
(id. 157841339).

Em suas razões o município apelante defende que o fornecimento do tratamento de saúde pleiteado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, ante a repartição das competências na área da saúde, devendo o cumprimento da obrigação imposta na sentença ser direcionado exclusivamente a este ente federativo.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, excluindo a sua responsabilidade no caso concreto (id. 157841343).

O apelado apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos aventados no recurso (id. 157841349).

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Procuradora de Justiça
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para que a obrigação seja direcionada
prima facie
ao Estado de Mato Grosso e de forma solidária ao Município de Sorriso (id. 155687666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O contexto fático dos autos revela que o paciente assistido sofreu uma fratura exposta grave no membro inferior esquerdo (fêmur distal) em dezembro de 2019 e contraiu uma infecção de repetição de difícil controle, motivo pelo qual precisou passar por sessões de oxigenoterapia em câmara hiperbárica, as quais foram requeridas judicialmente nos autos nº 1008257-13.2020.8.11.0002.

Em março de 2021 o paciente teve que realizar a amputação ao nível da diáfise proximal do fêmur esquerdo, necessitando, por essa razão, de “
prótese de membro inferior esquerdo”
para que consiga deambular, conforme laudo médico assinado pela
Dra. Rosane Teresinha de Souza CRM 3493
(Id. 157841280), o que levou o Ministério Público a ingressar com ação civil pública em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sorriso com vistas a obtenção de tal aparelho.

Após regular processamento desta lide, o magistrado julgou procedente a demanda, determinando aos requeridos o fornecimento da prótese necessitada pelo autor, em respeito ao direito à saúde.

Inconformado, o Município de Sorriso interpôs o presente recurso de apelação questionando a sua responsabilidade para o fornecimento do tratamento assegurado ao autor-apelado.

Logo, a questão controvertida nos autos refere-se exclusivamente à competência para fornecer o tratamento pleiteado, a qual, segundo o apelante, seria apenas do Estado de Mato Grosso, ante a repartição das competências na área da saúde.

Pois bem. Consoante a competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Igualmente, dispõe o art. 7º, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Como se vê, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, razão pela qual o autor pode demandar contra qualquer um deles no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que
“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nessa quadra, não há falar em ilegitimidade do Município de Sorriso para figurar no polo passivo da demanda.

Nada obstante, o artigo 198,
caput
e §1º, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Grifei).

Como se lê, o tema fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orienta que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
determinou que os requeridos disponibilizem de prótese do membro inferior esquerdo ao autor-apelado, tratamento que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0301080119/08/2011
).

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível assegurar o fornecimento completo do tratamento multidisciplinar pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Ante o exposto, conheço e
dou provimento em parte
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso, somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023